Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
1- Defere-se a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas dos empréstimos fraudulentamente contratados em nome do agravante quando evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ao agravante (CPC/2015 300).
2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.